Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERÍCIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar as vítimas, iniciando as agressões, dando inúmeros socos, até mesmo no tórax, e golpeando uma delas com capacete e não para repelir injusta agressão sofrida ou para se defender.

3. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal das vítimas, inclusive com lesão que incapacitou a ex-companheira para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

4. Inviável o acolhimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o (lesão corporal privilegiada) quando o réu que vai ao encontro a vítima, mesmo após o término do relacionamento, agredindo-a, pois supostamente teria ouvido notícia de que ela teria o traído enquanto estavam juntos.

5. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima. Segundo informações constantes dos autos, o réu, que exercia a profissão de entregador, está atualmente desempregado.

6. Menoridade do réu reconhecida, pois, na data dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos. Todavia, na segunda fase, a pena não foi alterada com base nesse reconhecimento, pois não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante de menoridade relativa, mantendo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses detenção, em regime aberto, e reduzir a indenização mínima por dano moral para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima.